Tribunal: STF
Processo: Rcl 2217
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
JULGADO PELO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURADA A USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DESTA CORTE.
2.      Se a
reclamação foi proposta para preservar a competência do Tribunal
para julgar agravo de instrumento, o julgamento desse recurso pela
Corte conduz ao exaurimento de sua função jurisdicional, que já não
pode mais ser usurpada.
3.      O ato jurisdicional reclamado transitou
 em julgado. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória.
Incide, no caso, a Súmula 734 desta Corte.
4.      Agravo regimental a
que se nega provimento.